Tribunal: STF
Processo: MS 39682
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Glaucia Iorio de Araújo Guimarães formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na decisão proferida na alienação de bens n. 2/DF (2020/0103434-8), mediante a qual deferida a homologação dos valores indicados no laudo pericial para fins de alienação dos bens apreendidos.



    Segundo narra, o ato impugnado homologou os valores indicados no laudo pericial do Núcleo de Criminalística da Polícia Federal. Relata que ofereceu impugnação, demonstrando a existência de omissões e inconsistências em relação a dados relevantes sobre os bens, pedindo, então, nova realização de avaliação judicial pelo leiloeiro, uma vez que decorridos mais de dois anos da aferição anterior.



    Afirma ter interposto agravo interno, que foi incluído em pauta na sessão virtual de julgamento com início no dia 17 de abril de 2024 e término no dia 23 do mesmo mês e ano.



    Diz que, no entanto, antes da publicação da inclusão do recurso em pauta, já constava nos autos manifestação do leiloeiro oficial informando que o leilão dos bens também seria realizado no dia 17 de abril de 2024.



    Alega que a conduta da relatora, qual seja, incluir o recurso em sessão de julgamento com início na mesma data em que o leilão, “além de obstar o recurso defensivo faz com que este perca seu objeto, vez que a defesa busca através do provimento do agravo regimental que seja determinado a realização de novo laudo de avaliação”.



    Requer, ao fim: 



    i) Seja deferida a medida liminar requerida, na forma do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, para suspender o leilão da alienação antecipada dos bens designado para o próximo dia 17 de abril até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança;



    [...]



    iv) No mérito, seja concedida a segurança para tornar definitiva a liminar almejada, bem como cassar a decisão que homologou os valores atribuídos no laudo pericial realizado no ano de 2021, determinando a realização de novo laudo pericial constando informações obrigatórias como: a) ano de fabricação e comercialização das bolas de luxo; b) foto do certificado de autenticidade dos bens; c) sites utilizados para avaliação do relógio apreendido; d) reavaliação dos preços das joias considerando o longo lapso temporal e as variáveis da cotação do ouro e dos dólares americanos, além de conferir a Impetrante a obrigação de fiel depositária das 79 (setenta e nove) bolsas de luxo e de todos os demais bens apreendidos, com a finalidade de proteção e preservação do bem, em cumprimento do art. 120, § 5º, do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Ministra do Superior Tribunal de Justiça, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente